Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-45.2019.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão– Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão a respeito da ausência de provas de que os acréscimos moratórios seriam indevidos - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão– Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão a respeito da ausência de provas de que os acréscimos moratórios seriam indevidos - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001994-45.2019.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
OSVALDO ROBERTO RAMPIM, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 32444
2
Embargos de Declaração no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 - Digital
Embargante: Osvaldo Roberto Rampim
Embargado: Município de Itapira
Comarca: Itapira - SAF
Voto no 32.444
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que o v. acórdão padece de omissão Inocorrência – Julgado que
analisou de forma clara a questão a respeito da ausência de provas
de que os acréscimos moratórios seriam indevidos - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada Ausência dos requisitos do
art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art.
1.025, do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Osvaldo
Roberto Rampim do v. acórdão de págs. 553/558, que negou provimento ao
recurso de apelação no qual é apelado o Município de Itapira, afastando as
alegações de que os acréscimos ao valor original do débito seriam indevidos,
bem como a de excesso de penhora. Manteve, assim, a cobrança de
R$14.096,68 a título de IPTU dos exercícios de 2013 a 2015.
O embargante alega haver omissão, pois o acórdão menciona que
a parte não requereu prova pericial, o que não corresponde à realidade.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeitá-
los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 32444
3
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que, contrariamente ao que alega o embargante, o v.
acórdão não disse que não foi requerida nenhuma prova pericial. Na verdade,
o que restou consignado é que tal prova não foi requerida para provar que os
índices de juros e correção monetária teriam sido indevidos,como constou no
aresto:
Necessário salientar que, instado a indicar as provas que
pretendia produzir (pág. 92), o embargante cinge-se a requerer
prova pericial para aferir o valor do imóvel penhorado e prova
testemunhal, ou seja, deixa de solicitar a análise por perito
contábil, providência que poderia se mostrar valiosa no caso.
(pág. 556)
Cabe transcrever a íntegra da petição de indicação de provas
do apelante (pág. 95):
“OSWALDO ROBERTO RAMPIM, já qualificado nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal, que tramita por este E.
Juízo e respectivo Cartório, na qual figura como embargante
vem, por seu advogado e procurador bastante, que esta
subscreve mui respeitosamente à presença de V. Exa, dizer,
que pretende prova pericial no que tange o valor do imóvel, a
fim de aferir o abusivo EXCESSO DE PENHORA, além de
prova testemunhal.”
Assim, nota-se que não houve qualquer omissão do v. acórdão.
Ademais, o julgado não se baseou apenas na ausência dessa prova:
De sua parte, o embargante cinge-se a tecer argumentos
genéricos sobre o acréscimo na quantia original, sem
indicar, de forma clara, o que julga indevido.
Ressalte-se que não se trata de aumento de 400%, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 32444
4
pouco mais que o dobro (cf. pág. 17), que se mostra
compatível com o período do inadimplemento (que varia
entre 4 e 2 anos), com os juros de 1% ao mês, com a multa já
mencionada e também com a correção monetária, devendo
ser ressaltado que a inflação nos anos envolvidos estava mais
alta do que a atual. A título de exemplo, o IPCA de 2015 foi
de 10,67%; de 2014 e 2016, pouco mais de 6%.
Sendo assim, e gozando o título de presunção de liquidez,
cabia ao embargante demonstrar que o Município está
efetuando cobrança em desacordo com a legislação
aplicável.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é nitidamente
infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 32444
5
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-45.2019.8.26.0272/50000 -Voto no 32444
6
justificativas direcionadas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator